Tribunal: STF
Processo: ARE 1383530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÕES EM TRÂMITE PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DEFENSORIA PÚBLICA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO CUSTUS VULNERABILIS - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE COLIDÊNCIA DE INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O MINISTÉRIO PÚBLICO - NECESSIDADE DE SOLUÇÕES URGENTES - INTERVENÇÃO QUE IMPORTARÁ EM PREJUÍZOS À CELERIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONSTITUCIONAL PARA PROMOVER DEFESA INDIVIDUAL DE MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - INTERESSES JÁ RESGUARDADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO MANTIDA - AMICUS CURIAE TAMBÉM NÃO ADMITIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Conforme jurisprudência pátria, em todas as situações em que se admitiu a função de custus vulnerabilis, deferindo-se a intervenção da Defensoria Pública, ocorreram em processos em que se discutiam direitos ou interesses de uma coletividade indefinida, (ações relacionadas à direitos humanos, à posse de pessoas vulneráveis (sem terra) ou à liberdade de inúmeros presos). Nestas hipóteses, não se pautou pelo direito individual de uma criança ou um adolescente.



    No processo principal em que a Defensoria Pública pretende intervir, os direitos fundamentais do menor envolvido estão sendo assegurados e respeitados, tanto pelo próprio Juiz condutor do feito, como pelo dirigente responsável pela instituição de acolhimento em que se encontra abrigada a infante, o qual equipara-se à guardião consoante disciplinado pelo artigo 92, § 1º do ECA e também pelo Ministério Público como autor da ação.



     Portanto, consubstancia-se dispensável a participação da Defensoria Pública Estadual como "fiscal" de vulneráveis e, não se subsiste ou justifica juridicamente a pretensão de interferência em processos, onde as partes já estão devidamente representadas por advogados constituídos ou, na falta destes, por curadores especiais e ainda, no qual há a participação do Ministério Público na qualidade de substituto processual das crianças e adolescentes, conforme artigo 201, em especial os incisos III e VIII do ECA, o qual está exercendo suas funções de forma satisfatória.



    Inadmissão, da mesma forma, de amicus curiae.



    Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente